Tribunal: TJDFT
Processo: 0751152-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANE ANTUNES JORGE contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0706583-36.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos (ID 76808429, autos de origem): (...) Recebo a emenda. Retifique-se a autuação, pois as partes figuram como “fiscais da lei” e não como autora e ré. Indefiro o pedido de tutela de urgência formulado, porque o direito alegado não encontra o necessário respaldo para lhe garantir a probabilidade. Como declinei na decisão anterior, os direitos possessórios sobre o imóvel foram adquiridos pelos pais da autora, Ernane Jorge e Jacy da Costa Antunes Jorge, figurando em nome desta última o registro de propriedade perante o GDF. A posse, desta feita, não era exercida pela autora, mas por seus pais. A situação jurídica que explica a ocupação do bem pela requerente é, ao que tudo indica, a permissão. Como dispõe o art. 1.208 do CC, “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância...”. Ora, ocupando o imóvel na condição de filha dos supostos detentores de direitos possessórios, a autora não poderia exercer quaisquer dos poderes inerentes à propriedade. Logo, não lhe cabe a defesa da posse, em especial contra aqueles judicialmente reconhecidos como detentores do melhor título de posse. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar resposta em 15 dias. Não apresentada contestação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Intimem-se as partes para que informem se têm interesse na realização de audiência virtual de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC/BSB. Caso haja interesse, designe-se. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL. Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Confiro a esta decisão força de mandado e/ou carta de citação. Cumpra-se. Em suas razões recursais, a agravante assinala em síntese que comprovou na origem todos os requisitos para usucapir o imóvel sub judice, motivo pelo qual requer a antecipação de tutela para que seja concedida a Posse Provisória da Recorrente do imóvel residencial situado no SHIS QI 01, Conjunto 04, casa 17, Lago Sul, Brasília-DF. No mérito, pugna o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, mormente a probabilidade do direito. Como é cediço, a usucapião extraordinária é uma das formas de aquisição originária da propriedade, na qual o possuidor tem a posse mansa e pacífica após o lapso temporal de 5 (cinco) anos (art. 1240 do CCB e art. 185 da Constituição da República). Com efeito, o rito da ação de usucapião não comporta o deferimento de pedido de tutela provisória de urgência, porque requer ampla instrução probatória para servir de supedâneo ao decreto sentencial. Ademais, observa-se que o pedido da recorrente, nessa seara, é para ser mantida na posse do imóvel sub judice; contudo, segundo a sua própria narrativa na inicial, já está sob a posse/detenção do bem sub judice, desde julho de 1993. Ou seja, não há necessidade do provimento judicial postulado (ID 73999643, autos de origem). Observa-se, também, que a agravante está com receio de ter que se retirar do “seu lar”, porque a parte requerida conseguiu provimento judicial favorável, no sentido de declarar a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel sub judice, adquirido por seus genitores (ID 73999643, autos de origem). Todavia, eventual turbação de sua suposta posse deve ser buscada em via própria, tendo em vista que o objeto da ação de usucapião é a declaração da propriedade do imóvel. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA